Tribunal: TJMT
Processo: 1016986-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016986-97.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- KAMILLA DA CUNHA BARROS e RAFAELA DA CUNHA BARROS
AGRAVADAS:- VILMA DEL PLATO BUSNELLI e LARA BUSNELLI
Agravo de Instrumento n. 1016986-97.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Ação de Reintegração de Posse de Imóvel Urbano, admitiu as agravadas como litisconsortes ativas.
As agravantes alegam que não existe interesse de agir das agravadas para figurarem no polo ativo da demanda, mesmo porque há mais de 30 anos residem em outro país, portanto, nunca tiveram a posse.
Explicam que a demanda busca a reintegração na área 13.533,20m2, que fica entre a Avenida Getúlio Vargas e Avenida São Luiz, cuja propriedade e posse lhes pertence desde o óbito de sua mãe, e que foi esbulhada por grileiros.
Afirmam que o terreno foi regularizado conforme formal de partilha, e se elas (agravadas) discordam e pleiteiam suposta divisão de bens da herança deixada por Carlos Busnelli, devem ingressar com a medida processual adequada, visto que a reintegração de posse não é a via eleita para isso.
Dizem que como possuem interesses conflitantes, não é possível figurarem no polo ativo sob pena de tumulto.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
As agravantes ajuizaram o feito, alegando que são legítimas proprietárias e possuidoras, desde 2006, de 50% do imóvel, matrícula n. 30.764, com área total de 37.822,40 m2, que foi adquirida pela herança deixada por sua mãe.
Aduzem que, desde então, vêm mantendo a posse de forma mansa e pacífica, incluindo os 50% restantes do falecido padrasto Carlos Busneli, desde 2018, cuja sucessão ainda está em andamento.
Afirmam que tomaram conhecimento que grileiros invadiram a propriedade, não sabendo nominar com exatidão quem são realmente essas pessoas.
Por sua vez, as agravadas se manifestaram, dizendo que têm interesse no imóvel pois a Lara é filha e única herdeira de Carlos Busnelli e tem direito sobre os 50% que da área pertencentes ao seu falecido pai.
Com isso, pleitearam a inclusão como litisconsortes ativas, ante o interesse na lide.
O pedido foi concedido, nos seguintes termos:
(...)
É claro, porém, conforme argumentos e documentos apresentados, que Vilma e Lara possuem nítido interesse no objeto desta lide. Digo isso ao verificar os documentos colacionados na primeira manifestação por elas manifestadas, notadamente um requerimento onde se indica suposta partilha do mesmo imóvel objeto desta ação (id 62099534 - Pág. 7/11) acompanhado de homologação (Id. 62099534 - Pág. 28) e a informação da existência de inventário n. 1005714-88.2021.8.11.0006 proposto por Lara em relação ao espólio de CARLO BUSNELLI.
Com efeito, sendo esse imóvel objeto de interesse tanto das autoras (conforme documentos apresentados na petição inicial) e das terceiras interessadas (conforme documentos mencionados no parágrafo anterior) reputo que há “afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito” [1] no sentido de que todas elas têm interesse em repelir a suposta invasão, embora também entre elas haja conflito de interesses quanto ao direito de posse sobre o mesmo imóvel.
Diante desse quadro, entendo possível a formação de litisconsórcio ativo a integrar Lara e Vilma, com a ressalva de que, embora integrantes do polo ativo, as litisconsortes são consideradas como litigantes distintas, caso em que os atos e as omissões de umas não haverão de prejudicar as outras [2]. Ademais, ressalto que cada litisconsorte terá o direito de promover o andamento do processo, e todas deverão ser intimadas dos respectivos atos [3]. (Id 102635956)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 23 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator